Tribunal: TJMT
Processo: 1044650-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044650-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. AUSÊNCIA DE DIALETICID
ADE. PRELIMINAR REJEITADA.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA INÁBIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
C
ível interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente
A
ção
de Cobrança
contra
c
oncessionária de energia elétrica, em razão de avarias em equipamentos eletroeletrônicos de segurados, supostamente causadas por oscilação na rede elétrica. A autora, na condição de sub-rogada, pleiteia a restituição de R$18.621,27, valor pago aos segurados. A apelada argui preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
R
ecurso de
A
pelação preenche o requisito de dialeticidade; (
ii
) verificar se há nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos dos segurados e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária, a fim de caracterizar a responsabilidade civil objetiva da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a apelante apresentou argumentação compatível com os fundamentos da sentença, impugnando especificamente a ausência de nexo causal e sustentando a validade da documentação juntada.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art
igo
37, §6o, da CF/1988, mas depende da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da prestadora e o dano.

Os laudos técnicos apresentados em relação aos segurados
Sindia
Maria
Menegassi
, Jocimar Klein, Volmar
Krassota
,
Doracina
Vieira da Costa, Thalita
Dalteze
Ferreira e Saulo Santana dos Santos são unilaterais e foram elaborados por pessoas não habilitadas, contrariando o art. 602, VIII, "b", da Resolução ANEEL no 1.000/2021 e a Decisão Normativa no 70 do CONFEA, o que compromete sua validade como prova técnica.

Em relação à segurada Keti Sonia de Oliveira Fagundes, não houve demonstração da existência de vínculo contratual com a concessionária de energia elétrica, já que a autora não apresentou fatura de energia ou outro documento que comprove a relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova técnica idônea e realizada por profissional habilitado, conforme exigência da regulamentação da ANEEL, impede o reconhecimento do nexo de causalidade entre falha na prestação do serviço de energia elétrica e danos em equipamentos.

A responsabilidade objetiva da concessionária exige a comprovação do vínculo contratual com o consumidor e do nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva ou comissiva da prestadora de serviço.

Laudos técnicos unilaterais e elaborados por pessoas não habilitadas não são suficientes para embasar pedido de ressarcimento por danos em equipamentos eletroeletrônicos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; Resolução Normativa ANEEL n
.
1.000/2021, art. 602, VIII, "b"; Decisão Normativa CONFEA no 70/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 10045934620238110041, rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 19.07.2023; TJMT, AC 1048150-83.2023.8.11.0041, rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação de Cobrança julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

A apelante alega que a sentença desconsiderou o conjunto probatório constante nos autos, que demonstraria, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço pela concessionária.

Sustenta que a
apela
da, ao contestar a demanda, limitou-se a negar genericamente a existência de qualquer oscilação na rede elétrica, sem apresentar os relatórios técnicos exigidos pelo Módulo 09 do PRODIST, da ANEEL.
Ressalta que, na ausência de todos os relatórios exigidos, presume-se que houve perturbação na rede elétrica, conforme estabelece o item 6.2.3 do referido Módulo.

Argumenta que, nos termos do art. 373, II, do CPC, competia à
C
oncessionária comprovar a regularidade do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

Aduz que
a exigência de preservação dos equipamentos danificados para realização de perícia
não encontra amparo legal
, especialmente por
que os bens não foram guardados em razão do decurso natural do tempo e da própria dinâmica da indenização securitária.

Ressalta, ainda, que os laudos técnicos apresentados foram elaborados por empresas terceiras, sem vínculo com a seguradora ou os segurados, o que lhes confere imparcialidade e confiabilidade.

A
firm
a que a responsabilidade da
apelad
a é objetiva, nos termos do art
igo
37, §6o, da Constituição Federal, do art
igo
25 da Lei n
.
8.987/95 e do art
igo
14 do CDC
, de modo que
a
D
istribuidora somente poderia se eximir do dever de indenizar mediante prova da inexistência de nexo causal entre a oscilação de energia e os danos ocorridos, o que não fez.

Quanto à prova pericial, a
ssegura
que se trata de medida desnecessária, conforme art
igo
464, §1o, incisos II e III, do CPC, pois os danos e sua causa foram devidamente demonstrados pelos documentos juntados à inicial, inclusive relatórios fotográficos e comprovantes de pagamento. Defende que não há controvérsia que justifique a produção de prova técnica, sendo esta impraticável diante da inexistência dos equipamentos danificados.

Por fim, requer a procedência da ação, com a condenação da apelada ao pagamento do valor pleiteado na inicial, bem como a inversão do ônus sucumbencial, com fixação de honorários advocatícios em favor da apelante.

Nas contrarrazões, argui o não conhecimento do Recurso em virtude
de
afronta o princípio da dialeticidade, uma vez que não combate, de forma específica, os fundamentos da sentença de primeiro grau.

Diz
que os documentos apresentados pela autora foram produzidos de forma unilateral, sem contraditório, sendo insuficientes para comprovar a responsabilidade da
C
oncessionária.

A
ssevera
que não ficou demonstrado, de forma clara, que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
Destaca
que não foi comprovado que as supostas oscilações na rede elétrica causaram os danos alegados, tampouco foi possível a realização de prova pericial, tendo em vista que os equipamentos danificados não foram preservados.

Aponta
que a ausência de laudo técnico conclusivo inviabiliza qualquer condenação, sendo imprescindível a demonstração técnica da origem dos danos por profissional habilitado.
Reforça
ainda que o laudo apresentado pela seguradora é genérico, sem qualificação do profissional responsável, e, portanto, imprestável para fins probatórios.

A apelada
apont
a que sequer houve comunicação prévia à
C
oncessionária sobre os danos, impedindo a averiguação adequada dos fatos e configurando cerceamento de defesa.

Pugna pela
manutenção integral da sentença que julgou improcedente a
A
ção
R
egressiva, por ausência de nexo causal e provas válidas, além da inadmissibilidade do recurso por vício formal, reiterando que não houve qualquer demonstração de conduta culposa por parte da
C
oncessionária
(Id 282033875)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO

A apelada argui que o Recurso interposto pela autora não deve ser conhecido, pois desrespeita o princípio da dialeticidade.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o dano gerado, sobretudo diante da alegada validade e eficácia da documentação apresentada com o objetivo de comprovar que as avarias nos aparelhos eletroeletrônicos decorreram de oscilação na rede elétrica.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante ingressou em juízo visando ser restituída pela ré dos R$
18.621,27
que pagou aos segurados pelos prejuízos ocorridos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles.

Aduz que os documentos anexados nos autos atestam o nexo de causalidade entre os danos e a falha na prestação do serviço.

Em relação aos segurados
Sindia
Maria
Menegassi
,
Jocimar Klein
,
Volmar
Krassota
,
Doracina
Vieira da Costa
,

Thalita
Dalteze
Ferreira
e Saulo Santana dos Santos
,
os laudos técnicos juntados na inicial não apresentam o grau de certeza necessário, pois são unilaterais e não foram confeccionados por p
essoa
qualificad
a
(Id
282032422 - pág. 22, Id 282
032424
- pág. 2
4
,
Id
282032425 - págs. 29/31,
Id 282032426 págs. 30/34
,
Id 2
82032427
- pág
s
.
34/35
e Id 282032428 - págs. 28/31
), o que fere o art
igo
602, inciso VIII, “b”, da Resolução da ANEEL n. 1.000/2021.

De acordo com a Decisão Normativa n. 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), os laudos técnicos devem ser emitidos por quem tem a habilitação necessária, conforme a seguinte relação:

“Art. 2o As atividades discriminadas no caput do art. 1o, só poderão ser executadas sob a supervisão de profissionais legalmente habilitados.

Parágrafo único. Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais relacionados nos itens I a VII e as atividades de laudo, perícia e parecer os profissionais dos itens I a VI:

I –
engenheiro
eletricista;

II –
engenheiro
de computação;

III – engenheiro mecânico–eletricista;

IV –
engenheiro
de produção, modalidade eletricista;

V –
engenheiros
de operação, modalidade eletricista;

VI –
tecnólogo
na área de engenharia elétrica, e

VII – técnico industrial, modalidade eletrotécnica.
”

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA
– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de
energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação

danos
”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Assim, não demonstrada de forma contundente a relação de causa e efeito, a restituição postulada não comporta acolhimento.

Ademais, no tocante à segurada
Keti Sonia de Oliveira Fagundes
, observa-se que os documentos anexados à inicial não comprovam a contratação de energia elétrica entre a segurada e a Concessionária de energia. Embora se trate de documento de fácil produção, a parte autora não apresentou a conta de luz do local onde supostamente ocorreu o sinistro.

Nota-se que a
apelad
a, em contestação, apontou a inexistência de unidade consumidora registrada em nome d
el
a. Mesmo após os questionamentos, a a
pelante
não apresentou qualquer documentação que vincule o endereço d
a
segurad
a
à
UC
.

Para
ilustra
r
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÓDULO 9 APRESENTADO. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. NÃO COMPROVADO. LAUDOS TÉCNICOS INAPTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, em razão de
danos causados em equipamentos de segurados. 2. A apelante alega falha na prestação do serviço por parte da concessionária. II. Questão em discussão: 3. A controvérsia reside na análise da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos dos segurados, diante da ausência de comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos. III. Razões de decisão: 4. O Tribunal, ao analisar a questão, entendeu que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos e manteve a sentença de improcedência. 5. O Tribunal destacou que a concessionária apresentou laudos técnicos que não cumprem os requisitos estabelecidos pelo art. 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021. 6
. Além disso, a apelante não comprovou a existência de contrato de fornecimento de energia para os segurados.
V. Dispositivo e tese: Apelação desprovida, com majoração dos honorários advocatícios. Tese: “1. responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano. 2. A ausência de prova do nexo causal afasta a responsabilidade da concessionária.” Dispositivos relevantes citados: Art. 373 e Art. 85 do CPC; Art. 205 do CP; Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. Jurisprudências relevantes citadas: N.U 1027419-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024; N.U 1023685-78.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024; TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023
.”

(N.U 1048150-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 14/12/2024)

Desse modo, a
apelad
a demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação do serviço no que concerne
à segurada
“
Keti
”.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025